Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-90.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000149-90.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS BANDEIRA MOURA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO DE ATIVIDADE DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LRF. AUSÊNCIA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO.

1.

A Lei Municipal 271/2009 assegura a gratificação de aperfeiçoamento profissional e de estímulo de atividade de classe aos servidores do magistério municipal que atendem aos requisitos legais, e o direito à progressão funcional é garantido mesmo em face de limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.

Não se sustenta a alegação de que a concessão das gratificações viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois é pacífico o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que a progressão funcional, constitui direito subjetivo do servidor público, e o Município não demonstrou impacto orçamentário significativo.

3.

A Autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão das gratificações pleiteadas, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

4.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8000149-90.2020.8.05.0114
, interposto na Ação de Ordinária c/c Obrigação de Fazer, oriunda do Juízo de Direito de Feitos Cíveis da Comarca de Itacaré/BA
,
figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ/BA
e apelada
CRISTIANE DOS SANTOS BANDEIRA MOURA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)